Tribunal: STF
Processo: HC 183924
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus 560.951/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, arts. 12 e 16, parágrafo único, I, da Lei 10.826/2003). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 3):
    [...]
    Segundo apurado, a Equipe Falcão 54 do Departamento de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) informou que “indivíduos alcunhados por ‘Doutor’ e ‘Paraná’ estariam utilizando propriedades rurais, situadas na Estrada Jaguari/Ouro Fino, município de Santa Isabel – SP e Estrada dos Correas, no Município de Arujá-SP, para guarda e manipulação de drogas”, sendo que uma caminhonete de cor escura, de placas BEX-444 traciona um reboque para transporte de carga viva, é utilizada para transportar os entorpecentes. Outrossim, os criminosos também se utilizam de um veículo Hyundai / i30, cor prata. (Ordem de Serviço nº 100.18-5 DISE – fls. 12/16). 
    A fim de investigar os fatos, os policiais civis Samuel Moura de Sa (fls. 04/05) e Afonso Ariovaldo Beviani Junior (fls. 06/07) diligenciaram na zona rural de Santa Isabel e avistaram no interior do imóvel situado na Estrada Ouro Fino, km 10,5, defronte ao Condomínio “Bonanza”, a caminhonete de placas BEX-444. Após alguns dias, observaram a entrada do veículo Hyundai / i30, cor prata, de placas EYP- 4564, bem como da caminhonete GM/S10, de placas DTT-02411 [consta como produto de estelionato], no local. 
    Era frequente a entrada e saída dos veículos acima descritos do local. 
    No dia 18 de fevereiro de 2019, os policiais civis constataram ISAQUE FERREIRA DOS SANTOS saindo do imóvel em um automóvel Ford/Edge. Contudo, ao perceber a aproximação da polícia, o denunciado empreendeu fuga. Ato contínuo, os policiais se dirigiram à propriedade, foram recebidos e autorizada a entrada pelos denunciados MIGUEL MARCELINO LIMA e CLEITON SILVA FERREIRA. 
    Indagados pelos policiais sobre a existência de objetos ilícitos, MIGUEL e CLEITON apontaram onde os entorpecentes ilícitos estavam escondidos [682g de maconha]. Durante a inspeção do local, os policiais apreenderam uma espingarda com número suprimido e cano serrado, calibre .28, e um revólver da marca Taurus, número M8812655, calibre .38, municiado com seis cartuchos íntegros (auto de exibição e apreensão – fls. 28/31). 
    Em sede policial, MIGUEL e CLEITON afirmaram que as drogas pertenciam a ISAQUE, inclusive, o sítio era administrado por ele. Ainda, as caminhonetes Ford/F250, cor cinza, de placas BEX-444, e GM/S10, de placas DTT-0241, pertenciam a ISAQUE, que conduzia o veículo sabendo que era produto de crime. O veículo Hyundai / i30, cor prata, de placas EYP-4564, era de Fabio Maximo da Fonseca. 
    Não obstante ISAQUE FERREIRA DOS SANTOS não ter sido preso em flagrante, em diligência realizada na propriedade de Lourival Maximino Pereira (fls. 117/118), arrendatário do sítio a ISAQUE, foi localizado o reboque informado pela ordem de serviço do DENARC como utilizado para o transporte de drogas. Indagado sobre o reboque, Lourival afirmou que ISAQUE e “Nene do Tempero” pediram para guardar o objeto. Ainda, os policiais civis verificaram a existência de compartimento oculto no reboque. 
    As circunstâncias de apreensão e quantidade das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e ocultamento dos entorpecentes e das armas de fogo, além das ações dos denunciados e as demais circunstâncias do crime indicam que MIGUEL, CLEITON e ISAQUE associaram-se e praticavam o tráfico de drogas, bem como mantinham sob sua guarda armas de fogo de uso permitido e com numeração suprimida. 
    O magistrado de origem, ao receber a denúncia (Doc. 2), consignou: 
    Trata-se de uma representação da D. Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva de Isaque Ferreira dos Santos (fls. 409/411), na qual o n. Defensor do réu Isaque requereu o não deferimento (fls. 415/426), tendo o ilustre representante do Ministério Público opinado pelo deferimento da representação policial e consequente prisão preventiva do réu Isaque. 
    Consoante se verifica a decretação da prisão preventiva é de rigor, uma vez presente o binômio do fumus comissi delicti e periculum libertatis, caracterizado o primeiro na prova de materialidade e indícios de autoria e o segundo no perigo que a permanência do suspeito em liberdade acarreta à garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. 
    A garantia da ordem pública não visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e sua repercussão. 
    Nesta senda, o acusado está sendo denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e no artigo 180, caput, do Código Penal. 
    O tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, são crimes que servem, para financiar outras práticas delituosas, além de fomentar a criminalidade em detrimento da ordem pública, exigindo pronta atuação do Estado. Quem nele se envolve, revela, ao menos, em princípio, periculosidade. Os delitos dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003 são delitos com penas máximas superiores a quatro anos, que perfaz, portanto, o disposto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal. 
    Necessário mencionar que no local da apreensão das drogas, foi dito pelos corréus Cleiton e Miguel que a propriedade era de Isaque e que se prestava à criação de cavalos, nada dizendo com relação a camionete objeto de estelionato. 
    Quando questionado acerca das drogas Miguel prontamente indicou o local onde esta era escondida. 
    Quando questionado acerca da camionete produto de estelionato, Cleiton informou que seu patrão havia lhe buscado duas vezes com referido veículo para levá-lo ao trabalho e, ao visualizar a fotografia de Isaque Ferreira dos Santos o apontou como sendo seu patrão, conhecido como "Márcio ou Bola". O réu Cleiton em seu interrogatório informou ainda que, presenciou quando o corréu Miguel indicou aos policiais o local da droga e que, segundo Miguel, a droga era escondida naquele local por Márcio "bola" (fls. 08), que sabe se tratar da pessoa Isaque. 
    Faz necessário mencionar ainda que, em diligência, os policiais civis constataram que o arrendatário do sítio era a pessoa de nome Lourival, que teria alugado, sem contrato, a propriedade a Isaque, conhecido como "Márcio" ou "Bola". Chegando na propriedade de Lourival, os policiais se deparam com um reboque para carga viva, questionado Lourival informou que o reboque havia sido deixado ali por dois indivíduos conhecidos pelas alcunhas de "Nenê do Tempos e "Bola". Autorizados por Lourival, os agentes adentraram o reboque e vistoriando o mesmo, constataram a existência do que parecia ser um compartimento oculto na parte frontal. Ao lado destas circunstâncias, que já denotam a periculosidade concreta do denunciado Isaque, este ainda possui condenações pretéritas que envolvem o crime de receptação, delito este que esta sendo processado, além do crime de roubo circunstanciado, o mais grave dos delitos patrimoniais, revelando, assim, personalidade voltada para a delinquência criminal. 
    [...]
    No caso em tela tem-se, ainda, que a custódia cautelar é necessária à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que há várias testemunhas a serem ouvidas e precisam de tranquilidade no momento de depor, bem como, a necessidade da coleta de provas não ser perturbada. 
    Neste caminhar o panorama traçado autoriza a decretação da prisão preventiva, pois a liberdade do réu Isaque neste momento poderá ser prejudicial para o prosseguimento da instrução criminal não se revelando adequadas ou suficientes às medidas cautelares diversas da prisão esculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Diante do exposto, presentes os requisitos do artigo 312 caput e 313, inciso I do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 12403/2011, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU ISAQUE FERREIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, garantindo-se, pois, a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. 
    Buscando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 10), em decisão mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa (Doc. 9):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE JUIZ DE DIREITO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉU. COMPETÊNCIA DO STJ PARA ANALISAR PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO ORIGINALMENTE PROFERIDA POR OUTRO ÓRGÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes.
    2. A defesa requer, com base no art. 580 do CPP, a extensão de decisão que revogou a prisão preventiva de corréus, pedido esse originalmente indeferido pelo Juiz de Direito.
    3. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Aponta carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja estendido os benefícios concedidos aos corréus, com a consequente revogação do decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os fundamentos da prisão preventiva não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a registrar que não tem competência para analisar pedido de extensão [CPP, art. 580] de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    De todo modo, sobre o pedido de extensão de liberdade provisória concedida aos corréus, consignou a instância ordinária: 
    Da superveniente marcha processual, em que realizada foi a audiência de instrução e julgamento no dia 24/10/19, verifica-se não ter se alterado o panorama fático e pessoal, pertinente à pessoa de Isaque, sob a ótica da disciplina legal acerca da prisão preventiva, a dar ensejo à revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, do CPP. 
    Ao contrário, após ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, segue ele foragido, conforme ressaltado pela autoridade impetrada a fundamentar, nos termos do art. 580, do CPP, que não deve a liberdade provisória concedida aos corréus ser a Isaque estendida, eis que, com relação ao paciente, a prisão se mostra necessária, também e para além dos fundamentos que sustentaram o decreto da preventiva de Isaque, cuja legalidade já foi reconhecida por este C. Colegiado para a garantia da aplicação da lei penal, já que está ele foragido, diferentemente dos demais acusados. 
    Além disso, afere-se que os demais acusados permaneceram presos pelo processo de fevereiro a 24/10/19, data em que a eles foi deferida a liberdade provisória. 
    Finalmente, constata-se que a prisão preventiva do paciente está apoiada no fato de ostentar ele condenações pretéritas, circunstância indicativa de que ele, em liberdade, tornaria a delinquir. 
    Assim, não havendo igualdade de situações entre os corréus, não há como deferir o pedido. Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus (cf. HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente